Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-69.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800505-69.2020.8.14.0008

APELANTE: VERA LUCIA COSTA CAMPOS, ARACELE MENEZES MERCES

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARCARENA, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Vera Lúcia Costa Campos e Aracele Menezes Mercês contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança em Mandado de Segurança impetrado pelas embargantes contra ato da Secretária de Educação e Desenvolvimento do Município de Barcarena. O Mandado de Segurança visava à manutenção integral de suas remunerações, incluindo gratificação denominada "Ampliação de Carga Horária – TAE", durante licença para exercício de mandato classista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, conforme alegado pelas embargantes;
(ii) definir se a gratificação "Ampliação de Carga Horária – TAE", de natureza transitória e vinculada ao exercício de determinadas atividades, integra a remuneração durante o afastamento para mandato classista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.

O acórdão embargado examinou detidamente o conjunto probatório, os argumentos das partes e as normas aplicáveis, concluindo, de forma fundamentada, que a gratificação "Ampliação de Carga Horária – TAE" não integra a remuneração durante o afastamento para mandato classista, por possuir natureza transitória e vinculada ao desempenho efetivo da atividade que lhe dá causa.

5.

Não se constata omissão ou contradição no acórdão recorrido, que abordou claramente todos os aspectos relevantes para a solução do litígio, fundamentando-se na legislação pertinente e em precedentes jurisprudenciais.

6.

A pretensão das embargantes revela inconformismo com o julgado e tentativa de rediscutir matéria já analisada, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração.

7.

O acórdão recorrido observou o prequestionamento automático previsto no art. 1.025 do CPC/2015, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, salvo em hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

Gratificações de natureza propter laborem, transitórias e vinculadas ao exercício de determinadas atividades, não integram a remuneração de servidor público durante o afastamento para mandato classista, salvo previsão expressa em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei Municipal nº 002/1994, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.06.2017.

·

TJ-CE, APL nº 0050378-25.2021.8.06.0084, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, j. 03.10.2022.

·

TJ-DF, APL nº 0025850-74.2016.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 28.06.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 16 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto por
Vera Lúcia Costa Campos e Aracele Menezes Mercês

em face
do Acórdão ID
21272842 - Pág. 1/7
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelas ora embargantes contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrados pelas recorrentes em face de ato praticado pela Secretária de Educação e Desenvolvimento do Município de Barcarena,

denegou a segurança.

Sustentaram as embargantes (ID
21520330 - Pág. 1/2
), em síntese, a existência de contradição e omissão no V. Acórdão embargado.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar a contradição e a omissão apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo não conhecimento dos embargos (ID
22514617 - Pág. 1/3)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretendem as embargantes que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
21272842 - Pág. 1/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta contradição e omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelas embargantes, entendo não existirem a contradição e a omissão apontadas.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Vera Lúcia Costa Campos e Aracele Menezes Mercês em face de ato praticado pela Secretária de Educação e Desenvolvimento do Município de Barcarena não merecia reparos,

tendo a sentença monocrática

denegado o referido
writ
no qual as embargantes pleitearam a
manutenção de suas remunerações durante o período de exercício de mandato classista
.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em contradição e omissão no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que o art. 90 da Lei Municipal nº 002/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Barcarena) assegura aos servidores públicos do Município de Barcarena o direito a afastamento para desempenho de mandato classista sem prejuízo de sua remuneração, senão vejamos
, in verbis
:

“Art. 90 É assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindical representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, com remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 99, inciso VIII, alínea C.”

No caso dos autos, as apelantes, servidoras públicas efetivas do Município de Barcarena, foram eleitas para cargos de Direção no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP no de 21 de junho de 2018 a 21 de junho de 2021, tendo a licença de seus cargos sido deferida pelo Município de Barcarena.

Entretanto, as apelantes arguiram que suas remunerações sofreram diminuição a partir do mês de março de 2020.

Compulsando a documentação constante no feito, constata-se que as apelantes tiveram uma redução de seus vencimentos em decorrência da diminuição da gratificação denominada Ampliação de Carga Horária – TAE.

É importante destacar que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que uma gratificação será concedida a critério da Administração Pública e possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação dos referidos serviços.

Destarte, sendo a Ampliação de Carga Horária – TAE uma vantagem de natureza
propter laborem
, não integra o valor da remuneração dos servidores públicos do Município de Barcarena, pois se trata de uma verba de caráter provisório e concedida a critério da Administração Pública, motivo pelo qual, o pleito das apelantes, no caso dos autos, não merece acolhimento, visto que a manutenção da remuneração de servidor para a licença para exercício de mandato classista não abrange as verbas de caráter transitório.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. SUPRESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. VANTAGEM DE NATUREZA PROPTER LABOREM. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 01. Cuida-se de apelação cível adversando sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que concedeu a segurança em sede de mandamus impetrado por servidores públicos do Município de Guaraciaba do Norte/CE. 02. Cinge-se a controvérsia à análise da existência ou não do direito ao adicional de planejamento, durante o afastamento para exercício de mandato classista. 03. Pela leitura do art. 33 da Lei Municipal nº 948/2009, facilmente se percebe que tal vantagem possui natureza "propter laborem", isto é, somente pode ser paga aos servidores públicos que estiverem, efetivamente, desempenhando as atribuições dos seus cargos de professor. 04. Assim, não se pode dizer que houve, in casu, uma indevida diminuição nos ganhos mensais dos autores/apelados, porque, com seu afastamento para exercício de mandato classista, deixaram de atender ao disposto na norma local, para a concessão da gratificação por produtividade, sendo, portanto, lícita a supressão do pagamento de tal vantagem pela Administração. 05. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e providos. (TJ-CE - APL: 00503782520218060084 Guaraciaba do Norte, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/10/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR EM LICENÇA PARA MANDATO SINDICAL. ADICIONAL INDEVIDO. 1. O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária estritamente ligada à função exercida pelo servidor (propter laborem), cuja habitualidade no desempenho das atribuições em condições insalubres inexiste durante o período da licença para o exercício do mandato classista. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160110727989 DF 0025850-74.2016.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/06/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2017 . Pág.: 647/690)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABORE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Durante o afastamento do cargo para o exercício de mandato classista, o servidor público possui direito à manutenção do salário-base, a fim de garantir a efetividade do sistema sindical, o qual deverá estar apto a garantir os direitos da respectiva categoria. 2. Em contrapartida, não fará o servidor jus às parcelas remuneratórias de natureza propter laborem, as quais dependem da efetiva submissão do trabalhador a uma condição específica de trabalho e, por isso, não são incorporadas automaticamente ao vencimento. 3. A Lei Estadual nº 19.573/2016 dispõe que o direito à percepção do adicional de insalubridade cessará quando neutralizada a condição específica que o ensejou, de modo que, em regra, não será devido nos períodos de afastamento ou licença do servidor. 4. Ante ao desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários arbitrados em desfavor do Requerido/Apelante, observando-se, contudo, sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 56658266220218090166 MONTES CLAROS DE GOIÁS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO AFASTADO DO CARGO EM FUNÇÃO DE MANDATO ELETIVO – ADICIONAL DE FUNÇÃO – NATUREZA PRO LABORE FACIENDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O adicional de função é vantagem pecuniária estritamente ligada à função exercida pelo servidor (propter laborem), cuja habitualidade no desempenho das funções inexiste durante o período de licença para o exercício do mandato classista.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0837248-27.2018.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 21/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2021)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição ou omissão no julgado, conforme afirmam as embargantes, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelas recorrentes e decidida com clareza.

Verifica-se que pretendem as embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses das embargantes, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelas embargantes
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024